Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012476-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO PACHECO DA SILVA - CPF: 686.704.510-34 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0041-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID
.
DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

CRISTIANO PACHECO DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA
MENSAL
DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –

ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
– POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES TJ/MT
–

SENTENÇA

MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
Cível
, tirado contra sentença
(ID no 2
49904843
)
proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis-MT
, que, nos autos da Ação
Revisional de Cobrança Indevida de Energia Elétrica c/c Indenização por Dano Moral
,
ajuizada
por

CRISTIANO PACHECO DA SILVA
em face da apelante
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“
Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para
DETERMINAR
a revisão das faturas de
Novembro
e
Dezembro
de 2023 e
Janeiro
de
2024 (R$940,06 – 1.017,08), devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 05 meses anteriores.
”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
no

215605817
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. no
249904847
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID
.
DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

CRISTIANO PACHECO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Mérito
Recursal

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada,

CRISTIANO PACHECO DA SILVA

ajuizou

A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
Repetição Do Indébito
em face de

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, objetivando que a
concessionária f
osse
obrigada a readequar os valores das faturas emitidas no período de novembro/2021 a junho/2022,
ou
declara
r a
inexistência dos débitos do referido período
, bem como pugnou pela
condenação da ré na repetição do indébito
, no que se refere a
Unidade Consumidora
no 6
/3
648644-7
.

Em suas razões recursais,
a concessionária de energia elétrica
, ora apelante,
afirma

que
não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fo
ra
efetivamente
fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais
.

Por outro lado, a parte recorrida

rebate as alegações da recorrente, e defende o desprovimento recursal.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
a concessionária
a
pelante
, no sentido de que
procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas
,
entendo que
tais argumentos
, trata-se
de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

In
casu
,
analisando
o histórico de
consumo trazid
o

aos autos
(ID
n
o 215605786)
,

percebo
que
no consumo anterior ao período c
ontestado, ou seja, meses
de

julho, agosto e setembro/2023
,
o
consumo
na unidade consumidora
era de
244;153
; 190; Kw
h
,
e
n
quanto, que nas leituras
posteriores
ao

período contestado
,

meses de janeiro, fevereiro e março/2024
, houve queda no consumo, perfazendo
o montante de
157;203;166
Kwh
.

Logo,
de acordo com o conjunto probatório,
constata-se que

as leituras não perfazem

aumento
no consumo na UC da consumidora, bem como impossível realizar o comparativo com período anterior
a
readequação
das cobranças

com base na média do consumo dos
12

(
doze
) meses anteriores
, fora
medida acertada pelo juízo de piso.

Registro ainda que,
de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa Apelante,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
no que se refere à
regularidade das faturas questionadas, a manutenção da sentença vergastada
, neste ponto recursal,
é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à
média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de
major
ar
os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor d
a empresa
recorrente,
porquanto arbitrado no patamar máximo pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024